Tribunal: STJ
Processo: 5018563-65.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 205639 - PR (2024
/0381132-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : CLAUDINEI VEIGA
ADVOGADA
: FLÁVIA PINHEIRO FRÓES - RJ097557
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
INTERNACIONAL
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
(OPERAÇÃO MYMBA KUERA). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE
PROVA POR ACESSO A IMEI SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
OMISSÃO NO JULGADO RECONHECIDA E SANADA. ANÁLISE
DO PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL TEMPESTIVO. MERO
INCONFORMISMO. NÃO PROVIMENTO.
1. Assiste razão ao embargante quanto à omissão na decisão anterior, a
qual deixou de analisar o primeiro agravo regimental tempestivamente
interposto, limitando-se a não conhecer do segundo. Acolhem-se os
embargos para sanar a omissão e proceder à análise do primeiro agravo
regimental.
2. O agravo regimental deve ser rejeitado, por não apresentar fatos novos
ou teses jurídicas diversas capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
corpus.
3. A análise da tese de prova ilícita por derivação (obtenção de IMEI sem
mandado) e a verificação do nexo de causalidade entre o suposto acesso
ilícito e as demais provas colhidas (interceptações telefônicas, prisão em
Documento eletrônico VDA53227567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: e17a1675-d5b5-4a21-8d56-8214c1ea28e0

flagrante, depoimentos) exigem reexame aprofundado de fatos e provas.
Tal procedimento é vedado na via estreita do habeas corpus, que se limita
à verificação de ilegalidade flagrante, que não foi verificada no caso dos
autos.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e, no mérito,
negar provimento ao agravo regimental.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração para sanar a omissão e, no mérito negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
17 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53227567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: e17a1675-d5b5-4a21-8d56-8214c1ea28e0

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 205639 - PR (2024
/0381132-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : CLAUDINEI VEIGA
ADVOGADA
: FLÁVIA PINHEIRO FRÓES - RJ097557
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
INTERNACIONAL
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
(OPERAÇÃO MYMBA KUERA). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE
PROVA POR ACESSO A IMEI SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
OMISSÃO NO JULGADO RECONHECIDA E SANADA. ANÁLISE
DO PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL TEMPESTIVO. MERO
INCONFORMISMO. NÃO PROVIMENTO.
1. Assiste razão ao embargante quanto à omissão na decisão anterior, a
qual deixou de analisar o primeiro agravo regimental tempestivamente
interposto, limitando-se a não conhecer do segundo. Acolhem-se os
embargos para sanar a omissão e proceder à análise do primeiro agravo
regimental.
2. O agravo regimental deve ser rejeitado, por não apresentar fatos novos
ou teses jurídicas diversas capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
corpus.
3. A análise da tese de prova ilícita por derivação (obtenção de IMEI sem
mandado) e a verificação do nexo de causalidade entre o suposto acesso
ilícito e as demais provas colhidas (interceptações telefônicas, prisão em
Documento eletrônico VDA53227691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:56
Código de Controle do Documento: e00f0819-58e1-4f44-8a7d-f57c7d87c48f

flagrante, depoimentos) exigem reexame aprofundado de fatos e provas.
Tal procedimento é vedado na via estreita do habeas corpus, que se limita
à verificação de ilegalidade flagrante, que não foi verificada no caso dos
autos.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e, no mérito,
negar provimento ao agravo regimental.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o acórdão de
CLAUDINEI VEIGA
fls. 1456 - 1458, que não conheceu do agravo regimental fls. 1.397-1.447.
Consta dos autos que o embargante foi condenado à pena de 22 anos e 6
meses de reclusão, mais multa, pela prática dos crimes de associação para o tráfico e
tráfico internacional de drogas na Ação Penal n. 5008466- 35.2013.4.04.7002, no
âmbito da operação policial "Mymba Kuera", que tramitou perante a 3a Vara Federal
de Foz do Iguaçu/PR.
A defesa alegou que as provas que embasaram a condenação seriam
ilícitas por derivação, por terem origem no acesso não autorizado aos dados de
celulares (obtenção de números IMEI) sem mandado judicial, descoberto apenas
após o trânsito em julgado. A matéria já havia sido objeto de duas revisões criminais
anteriores: a primeira (n. 5009564-65.2020.4.04.0000) foi julgada improcedente pela
4a Seção do TRF4, e a segunda (n. 5037501452023-4.04.0000) teve seu seguimento
negado em decisão monocrática.
O Tribunal de Origem denegou a ordem no HC n. 5018563-
65.2024.4.04.0000 ao fundamento de que o habeas corpus se caracterizava
como substitutivo de revisão criminal e que inexistia ilegalidade flagrante que
justificasse a desconstituição da coisa julgada.
Em recurso ordinário interposto pela defesa, neguei provimento sob os
seguintes fundamentos: a) o habeas corpus foi inadequadamente utilizado como
sucedâneo de revisão criminal; b) a matéria já fora apreciada em duas revisões
Documento eletrônico VDA53227691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:56
Código de Controle do Documento: e00f0819-58e1-4f44-8a7d-f57c7d87c48f

criminais julgadas improcedentes; c) não se vislumbra ilegalidade flagrante; d) a
condenação está lastreada em provas distintas e de variadas fontes; e) seria
necessário revolvimento fático-probatório vedado na via estreita do habeas
corpus (fls. 1333-1342).
No agravo regimental (fls. 1345-1396), a defesa sustentou que a decisão
deve ser reformada e argumentou que: a) o acesso aos IMEIs sem autorização
judicial configura violação flagrante aos arts. 5o, X e XII da CF/88; b) a ilicitude é
absoluta, imprescritível e dispensa demonstração de prejuízo; c) todas as provas
derivadas foram contaminadas pela ilegalidade inicial; d) o STJ tem competência
para analisar matéria constitucional em sede de RHC; e) não existe revolvimento
fático, mas mera qualificação jurídica de fatos incontroversos; f) a jurisprudência
internacional (
) reconhece nulidade absoluta em violações
Carpenter v. United States
similares.
Antes da decisão do primeiro, a defesa interpôs um segundo agravo
regimental, que não foi conhecido (fls. 1456 - 1458).
O embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada, ao decidir
pelo não conhecimento apenas do segundo recurso, omitiu-se por completo sobre o
destino do primeiro agravo regimental, tempestivamente interposto.
Requer, assim, a reconsideração da decisão para dar provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, reconhecer a ilicitude probatória e conceder a ordem,
ou, subsidiariamente, a submissão do agravo regimental ao julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Assiste razão ao embargante.
Na decisão em que não conheci do agravo regimental de fls. 1.397-1.447,
deixei de analisar o agravo regimental que foi interposto primeiro. Assim, passo à
análise do agravo regimental de fls. 1463-1481.
Documento eletrônico VDA53227691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:56
Código de Controle do Documento: e00f0819-58e1-4f44-8a7d-f57c7d87c48f

As razões utilizadas para negar provimento ao recurso ordinário estão de
acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra mero
inconformismo com a decisão exarada, uma vez que o agravante não trouxe fatos
novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
A decisão agravada assim consignou (fls. 1333 - 1342, destaquei):
Pela leitura atenta do acórdão impugnado, verifico que o Tribunal
de origem considerou devida a manutenção da condenação do
recorrente em razão da manifesta inadequação da via eleita, tendo
em vista que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de
revisão criminal. Ademais, a Corte Regional destacou que as
questões suscitadas pela defesa já foram objeto de apreciação
em duas revisões criminais anteriores, ambas julgadas
improcedentes, com decisões transitadas em julgado, inexistindo
ilegalidade flagrante que justificasse a desconstituição da coisa
julgada.
A complexidade da operação policial "Mymba Kuera", que resultou
na condenação do recorrente, demanda cautela na apreciação das
alegações defensivas. A assertiva de que teria ocorrido acesso
não autorizado aos dados (IMEI) dos celulares de Adir Acácio
em
carece de comprovação inequívoca nos autos. O
15/04/2013
mero registro em relatório policial não constitui, por si só, prova
cabal de que tal acesso tenha ocorrido de forma ilícita ou que
tenha sido determinante para as investigações subsequentes.
Mais relevante ainda é a ausência de demonstração precisa do
nexo de causalidade entre o suposto acesso não autorizado aos
números de IMEI e as demais provas colhidas durante a
A leitura do acórdão prolatado nos autos da Ação
investigação.
Penal n. 5004866-35.2013.4.04.7002, além de revelar a
complexidade do trabalho investigativo, mostra que a condenação
do recorrente, e de outros 5 acusados, está lastreada em provas
distintas e de variadas fontes, como auto de prisão em flagrante (em
razão da apreensão de 2.032.850g de maconha), interceptações
telefônicas, assim como depoimentos em juízo, o que enfraquece a
tese defensiva de contaminação por derivação.
Ademais, o conjunto probatório que fundamentou a condenação
do recorrente foi submetido ao crivo do contraditório e da
ampla defesa, tendo sido analisado tanto pelo juízo de primeiro
grau quanto pelo Tribunal Regional em sede recursal, não se
vislumbrando a patente ilegalidade necessária para justificar a
Documento eletrônico VDA53227691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:56
Código de Controle do Documento: e00f0819-58e1-4f44-8a7d-f57c7d87c48f

excepcional intervenção pela via do habeas corpus após o
trânsito em julgado.
Assim, não há como se olvidar que, para concluir pela existência
de vinculação direta entre as provas que deram ensejo à
condenação objeto deste writ e aquela suscitada pelo recorrente
- proclamando-se, assim, a absolvição do réu -, seria necessário
o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento,
conforme se sabe, vedado na via estreita do habeas corpus.
Com efeito, a jurisprudência pacífica desta Corte Superior
estabelece que o habeas corpus não se presta ao reexame
aprofundado de provas, mormente quando se pretende
rediscutir matéria já decidida em duas revisões criminais. A
possibilidade de concessão da ordem, mesmo após o trânsito em
julgado, limita-se às hipóteses de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica no caso concreto.

Embora o embargante alegue no agravo que o acesso aos IMEIs sem
autorização judicial configura violação flagrante aos arts. 5o, X e XII da CF/88,
ficou consignado na decisão agravada que a análise da tese de prova ilícita exige
reexame aprofundado de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do habeas
corpus.
Ademais, os argumentos da defesa de que a ilicitude é absoluta,
imprescritível e dispensa demonstração de prejuízo e de que todas as provas
derivadas foram contaminadas pela ilegalidade inicial — teoria dos frutos da árvore
envenenada — também foi rechaçada na decisão agravada, tendo em vista que não
e, ainda, para a análise do
se verificou no caso concreto a flagrante ilegalidade
ilegalidade levantada pelo agravante, seria exigida a reanálise de provas.
Quanto ao argumento de que esta Corte tem competência para analisar
matéria constitucional em RHC, conforme exposto na decisão agravada, o óbice à
análise da matéria constitucional encontra-se na limitação de natureza processual
(a adequação do
) para não conhecer do mérito. Além disso, foi reforçado na
writ
decisão agravada que o caso dos autos já foi "objeto de apreciação em duas
, o que caracteriza
revisões criminais anteriores, ambas julgadas improcedentes"
superação da matéria pelas vias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53227691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:56
Código de Controle do Documento: e00f0819-58e1-4f44-8a7d-f57c7d87c48f

No que diz respeito à tese de que a análise da controvérsia não se
trata revolvimento fático, mas mera qualificação jurídica de fatos incontroversos, a
decisão agravada
este ponto ao afirmar
explicitamente refuta
que a análise da tese
de que a prova utilizada no processo penal é ilícita exige reexame aprofundado
o que invalida essa premissa da defesa de que se trata de mera
de fatos e provas
qualificação jurídica.
Por fim, a alegação de que a jurisprudência internacional (Carpenter v.
United States) reconhece nulidade absoluta em violações similares não foi analisada
no caso dos autos, mais uma vez, porque, conforme exposto na decisão agravada, a
restringe o âmbito do habeas corpus,
jurisprudência pacífica desta Corte Superior
não sendo possível o revolvimento fático-probatório.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, acolho os embargos de declaração para negar
provimento ao agravo regimental de fls. 1463-1481.
Documento eletrônico VDA53227691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:56
Código de Controle do Documento: e00f0819-58e1-4f44-8a7d-f57c7d87c48f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0381132-1
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 205.639 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000027148160117 27148160117 50075189320134047002
50084663520134047002 50185636520244040000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CLAUDINEI VEIGA
ADVOGADA
: FLÁVIA PINHEIRO FRÓES - RJ097557
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FRANCISCO INSFRAN SAMANIEGO
CORRÉU
: VOLMIR ANTONIO CORREIA
CORRÉU
: ADIR ACACIO
CORRÉU
: JORGE LUIZ DIAS DA SILVA
CORRÉU
: MIGUEL RODRIGO CRISTO
CORRÉU
: ANILSO ROMANZINI
CORRÉU
: FABIO JOSE DE AVILA
CORRÉU
: SIMONE APARECIDA GUIMARAES D OLIVEIRA
CORRÉU
: CLAUDINEI KEHL
CORRÉU
: WILSON RECH
CORRÉU
: ADRIANO VISSOTO FACHI
CORRÉU
: VILSON MARUJO
CORRÉU
: HEITOR CLAUDIO PANIAGUA
CORRÉU
: GILSON MOREIRA DE CARVALHO
CORRÉU
: NILSON JOSE MARUJO
CORRÉU
: LEANDRO LUCAS DOS REIS
CORRÉU
: MARCELO SCHMITZ
CORRÉU
: JEAN CARLOS LIMA SOARES
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Nulidade - Cerceamento de Defesa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDINEI VEIGA
ADVOGADA
: FLÁVIA PINHEIRO FRÓES - RJ097557
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para sanar
a omissão e, no mérito negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
C542245449407416164830@
2024/0381132-1 - RHC 205639 Petição : 2025/0086568-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:35:35
Código de Controle do Documento: 22ED1411-B855-4CA4-A934-9917B2F2B7D6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0381132-1
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 205.639 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245449407416164830@
2024/0381132-1 - RHC 205639 Petição : 2025/0086568-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:35:35
Código de Controle do Documento: 22ED1411-B855-4CA4-A934-9917B2F2B7D6